Tribunal: TJSP
Processo: 1074221-06.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em mão e ombro direitos - Exercício da função de assistente de atendimento hospitalar - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em mão e ombro direitos - Exercício da função de assistente de atendimento hospitalar - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Desnecessidade de outras diligências - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais a cargo do Estado - Tema 1044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Possibilidade - Contudo, a restituição dos valores deve ser postulada em demanda autônoma, como definido pelo juízo a quo.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.